Tribunal: TJDFT
Processo: 0007092-82.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO EM PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO A PROVAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1a Turma Criminal do TJDFT, que manteve sua condenação por estelionato em prejuízo da administração militar. O embargante alega omissão quanto à existência de áudio mencionado na denúncia, que não teria sido anexado aos autos, configurando cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise de áudio mencionado na denúncia, mas não anexado aos autos; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela falta de acesso a provas, inclusive mídias físicas e transcrições de interceptações telefônicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O voto condutor do acórdão apreciou e dirimiu as alegações da defesa, destacando que as provas, inclusive interceptações telefônicas, estavam disponíveis nos autos físicos e que a defesa teve pleno acesso ao material antes das alegações finais, não configurando cerceamento de defesa.
A ausência de anexação dos áudios aos autos digitais não constitui omissão ou contradição, pois a defesa teve acesso aos autos físicos, sendo disponibilizadas as mídias conforme solicitado.
A pretensão do embargante de obter efeitos infringentes aos embargos é inadequada, devendo ser buscada por meio de recurso apropriado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Não há omissão ou contradição quando as provas mencionadas na denúncia foram devidamente disponibilizadas em formato físico, e o acesso foi garantido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, art. 251, caput e §3o; Lei no 9.296/96, art. 8o; Código de Processo Penal Militar, art. 378.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1917985 00070928220188070016, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, TJDFT, j. 12/9/2024.